Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715053-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS DA CRUZ LUSTOSA PIRES AGRAVADO: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLOS DA CRUZ LUSTOSA PIRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SANDOVAL ALVES DE ALENCAR: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente (ID 147834119) contra sentença de ID 146652529, que extinguiu o cumprimento de sentença pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 921, § 5o, do Código de Processo Civil. A parte exequente alegou, em suma, que a referida sentença não observou o disposto no art. 3o, § 1o, da Lei n. 14.010/2020, que determina que seja desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020. Com isso, requereu a aplicação dos efeitos infringentes, para reformar a sentença que extinguiu o feito. A parte executada, em 147935687, pugnou pelo não provimento dos aclaratórios. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. No mérito, valho-me dos declaratórios para suprimir omissão quanto à aplicação do art. 3o, § 1o, Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19. Conforme consignado em ID 146652529, a suspensão do processo ocorreu de 19/08/2019 a 19/08/2020. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por consequência, iniciou-se em 19/08/2020 e findou em 19/08/2022. No entanto, deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 (no presente caso 19/08/2020) até 30/10/2020, por imposição do art. 3o, § 1o, da Lei n. 14.010/2020. Com isso, soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na Lei n. 14.010/2020. Com efeito, o termo final do prazo prescricional passou a ser o dia 30/10/2022. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.010/2020. PRAZO. SUSPENSÃO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão de execução lastreada em contrato de abertura de crédito se sujeita ao prazo quinquenal. Arts. 206, § 5°, inc. I, e 206-A, ambos do Código Civil. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente nos casos de relações jurídicas de direito privado deve observar a suspensão determinada pelo art. 3° da Lei n. 14.010/2020, que instituiu Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2). A não observância da referida suspensão impõe anulação da sentença. 3. Apelação provida. (Acórdão 1647109, 00751599620088070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não houve a prescrição intercorrente, tendo em vista que a parte exequente, em ID 140455500, no dia 20/10/2022, pugnou pela penhora de ativos financeiros de titularidade da parte devedora, restando frutífera a constrição do montante de R$ 3.685,37 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos - ID 142107304). Ao exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, interpostos pelo exequente, para, afastar a prescrição intercorrente e, por consequência, afastar a extinção do feito executivo. Torno sem efeito a sentença de ID 146652529. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, intime-se a parte executada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar sua anuência quanto aos esclarecimentos de ID 144993912 acerca do débito exequendo remanescente no valor de R$ 3.685,37 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Transcorridos os referidos prazos, tornem os autos conclusos.” (...) “Em ID 150842045, a parte executada interpôs embargos de declaração em face da decisão proferida sob ID 149316442, ao fundamento de que o decisum teria incorrido em contradição, vez que não teria observado que as regras da Lei 14.010/2020 não se aplica ao caso dos autos. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito, não assiste razão ao embargante/executado. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende o embargante, que figura como executada, a modificação da decisão (desfavorável aos seus interesses), de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Com efeito, na decisão embargada, que deu provimento aos embargos de declaração, interpostos pela parte exequente, para afastar a prescrição intercorrente e, por consequência, afastar a extinção do feito, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada. Dessa forma, descabido o manejo dos declaratórios, quando o que pretende é rediscutir teses, apontar elementos de prova dos autos ou arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 45964946). Na petição de ID 45975906 o Agravante “requer seja recebido o presente aditamento ao agravo de instrumento para que conste, ainda, o pedido de efeito suspensivo, para que seja suspensa qualquer determinação de liberação de valores até decisão do presente agravo”. É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019.Recebido o agravode instrumento no tribunale distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. E, ainda que se pudesse compreender que a hipótese versa sobre fatos novos, a par da presença ou não da probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque foi proferida decisão posterior condicionando o prosseguimento do feito ao julgamento do recurso pendente (ID 156400438 dos autos de origem), in verbis: “Noticia-se a interposição de agravo de instrumento (n. 0715053-08.2023.8.07.0000, pela parte devedora, em face da decisão deste Juízo (ID 149316442), que deu provimento aos embargos de declaração, interpostos pela parte exequente, para afastar a prescrição intercorrente e, por consequência, afastar a extinção do feito executivo. Vieram os autos conclusos, para eventual juízo de retratação, na forma permitida pelo artigo 1.018, § 1o, do CPC. Examinadas as respeitáveis razões recursais, em cotejo com os elementos expressamente declinados e que motivaram a decisão agravada, tenho, contudo, que não se justifica, nesta sede primeva, a alteração do provimento combatido, que fica mantido, por seus próprios fundamentos. Certifique-se sobre a eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Havendo notícia de reforma da decisão, ou mesmo pedido de informações, tornem imediatamente conclusos. Por fim, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 149316442.” Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator